Tribunal: TJES
Processo: 0016904-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016904-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EFPS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA-ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 6787617, que conheceu e deu provimento ao apelo manejado por
EFPS Participações Societárias Ltda ME
,

a fim de “
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais
no patamar mínimo legal
previsto em cada faixa do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil
, qual seja, 10% (dez por cento) para a faixa inicial, 8% (oito por cento) para a segunda faixa
e 5% (cinco por cento) para eventual incidência da terceira faixa
,
todos
a incidirem sobre o valor atualizado d
a

causa
”.

O embargante, em suas razões recursais (id 6436127), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, visto que
(i)
a questão referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa ainda não se encontra definida nos Tribunais Superiores;
(ii)
não houve manifestação sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite o arbitramento de honorários mediante apreciação equitativa quando exorbitantes. Outrossim, aduz que o acórdão hostilizado foi contraditório ao ater-se à interpretação literal do art. 85 do CPC, aplicando o Tema Repetitivo nº 1076 sem analisar a questão sob a ótica da violação de diferentes princípios constitucionais.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, os supostos vícios foram exaustivamente enfrentados pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do arbitramento equitativo dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como contraditório em relação a princípios constitucionais, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante sobre a questão (Tema Repetitivo nº 1.076) – o qual, portanto, é de reprodução obrigatória por esta c. Câmara Cível, na forma do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”,
sendo “
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na
lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”.

A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania não deixa dúvidas de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Deveras, restou consignado no acórdão que “
n
a hipótese em apreço, o valor atribuído à causa é de R$ 4.342.476,29 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) –
que representa o montante atualizado do débito tributário –,

o que obsta o
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
”.

Ainda, consta expressamente explicitada naquele pronunciamento judicial a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em julgamento de recurso repetitivo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “
razão pela qual o simples fato de ter sido interposto Recurso Extraordinário nos autos que deram origem ao Tema nº 1.076, por si só, não constitui óbice à aplicação do precedente vinculante
”.

Como se pode perceber, pois, a questão atinente à interposição de Recurso Extraordinário foi abordada por esta Corte de Justiça, não havendo que se cogitar em omissão do acórdão.

Neste ponto, inclusive, registro que o Pretório Excelso já pacificou o entendimento no sentido de que “
a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral
realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la
” (RE no 966.177).

Destarte, embora não desconheça que a solução definitiva da controvérsia ainda dependa do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.225, é certo que não houve ordem explícita do Ministro Relator de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, motivo pelo qual não se há de cogitar em suspensão da presente demanda. Logo,
rejeito
o pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.412.069 pelo STF.

Já quanto ao pleito de prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, ainda assim, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios – no caso, o embargante ventila, de maneira demasiadamente genérica, diversos princípios constitucionais que supostamente não teriam sido observados no acórdão embargado –, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.